Tribunal: STF
Processo: HC 84998
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO - APOSENTADORIA - FRAUDE PERPETRADA - CRIME INSTANTÂNEO
DE RESULTADOS PERMANENTES VERSUS CRIME PERMANENTE - DADOS FALSOS. O
crime consubstanciado na concessão de aposentadoria a partir de
dados falsos é instantâneo, não o transmudando em permanente o fato
de terceiro haver sido beneficiado com a fraude de forma projetada
no tempo. A óptica afasta a contagem do prazo prescricional a partir
 da cessação dos efeitos - artigo 111, inciso III, do Código Penal.
Precedentes: Habeas Corpus nºs 75.053-2/SP, 79.744-0/SP e Recurso
Ordinário em Habeas Corpus nº 83.446-9/RS, por mim relatados perante
 a Segunda Turma - os dois primeiros - e a Primeira Turma - o último
 -, cujos acórdãos foram publicados no Diário da Justiça de 30 de
abril de 1998, 12 de abril de 2002 e de 28 de novembro de 2003,
respectivamente